Tribunal: TJPA
Processo: 0819640-85.2025.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10372 - Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0819640-85.2025.8.14.0301

APELANTE: IVANDIR SANTOS

APELADO: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0819640-85.2025.8.14.0301

ORIGEM: 4ª VARA DA FAZENDA DA COMARCA DE BELÉM

AGRAVANTE: IVANDIR SANTOS

ADVOGADOS: RENATO CHAVES-OAB/PE 34.921; THAIS FIRMINO-OAB/DF 51.306

AGRAVADO: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARÁ

PROCURADOR AUTÁRQUICO: NINIVE FACIOLA NAIF DAIBES DE SOUZA

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA ESTRANGEIRO DE MEDICINA. TRAMITAÇÃO SIMPLIFICADA. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO DISPÕE QUE A REVALIDAÇÃO OCORRA POR MEIO DE PROCESSO ORDINÁRIO. AUTONOMIA DAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS PREVISTAS NO ART. 207, DA CF. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação Cível, mantendo a sentença nos autos do Mandado de Segurança que denegou a segurança pleiteada em face de ato atribuído ao Reitor da Universidade do Estado do Pará – UEPA, referente à revalidação de diplomas de medicina por tramitação simplificada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a Universidade do Estado do Pará, com base em sua autonomia universitária, poderia recusar a revalidação simplificada do diploma obtido em instituição estrangeira, optando pela adoção do procedimento ordinário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autonomia universitária, assegurada pela Constituição Federal, confere às instituições de ensino superior a prerrogativa de definir as normas de seus processos de revalidação de diplomas estrangeiros; A universidade pública possui a prerrogativa de optar pelo processo ordinário.

IV. DISPOSITIVO

4. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “
A autonomia universitária garante às instituições de ensino a prerrogativa de definir os procedimentos para revalidação de diplomas estrangeiros, sem interferência judicial, salvo ilegalidade.
”

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 207.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp: 1215550 PE 2010/0177654-7, Rel. Min. Og Fernandes, j. 23/09/2015;
TJ-PA, Apelação Cível nº 0841787-13.2022.8.14.0301, 2ª Turma de Direito Público, rel. Desembargador Mairton Marques Carneiro, DJe de 04/09/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível interposto por IVANDIR SANTOS,
contra a decisão monocrática (Id. 30136271) que negou provimento ao seu recurso de Apelação, mantendo a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que nos autos do Mandado de Segurança denegou a segurança pleiteada em face de ato atribuído ao Reitor da Universidade do Estado do Pará – UEPA, referente à revalidação de diplomas de medicina por tramitação simplificada.

Nas razões recursais (Id. 30591243) o agravante sustentou que possui direito líquido e certo à revalidação simplificada, com base na Resolução CNE/CES nº 01/2022; o preenchimento dos requisitos legais exigidos para que seu diploma de medicina seja revalidado por meio do sistema de revalidação simplificado, e que a negativa da UEPA viola os princípios da legalidade.

Apresentada contrarrazões (Id. 30645704), o agravado arguiu preliminarmente ausência de dialeticidade e no mérito pugnou pelo improvimento do recurso.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno, mantenho a decisão agravada e o submeto à apreciação pelo colegiado nos termos do art. 1.021, § 2º do CPC.

Preliminar de ausência de dialeticidade.

Aduziu o agravado em contrarrazões o não conhecimento do recurso do agravante por violação ao princípio da dialeticidade.

Ocorre que, no caso concreto, é possível extrair do inconformismo do agravante e as razões que embasaram o pedido de reforma da sentença.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PREENCHIMENTO. PREQUESTIONAMENTO INEQUÍVOCO. ACÓRDÃO DE ORIGEM. TEMA CENTRAL. IMPUGNAÇÃO. NÃO PROVIMENTO.

1.
É entendimento pacificado neste Superior Tribunal de Justiça que a repetição, pelo recorrente, nas razões da apelação, do teor da petição inicial, ou no caso das razões finais, não ofende o princípio da dialeticidade, quando puderem ser extraídos do recurso fundamentos suficientes, notória intenção de reforma da sentença
.

2. O prequestionamento é evidente quando a controvérsia trazida no recurso especial foi o tema central do acórdão recorrido.

3. O recurso especial que impugnou todos os fundamentos bastantes do acórdão de origem não atrai o verbete n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1896018/PB, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2021, DJe 08/10/2021) – Grifei

Desse modo, considerando que o agravante aponta as razões de fato e de direito que autorizariam, em tese, a modificação da decisão (art. 1010, II e III do CPC), razão pela qual
rejeito a prefacial
.

Mérito

A Resolução nº 3/2016-CNE/CES e a Portaria Normativa nº 22/2016 do MEC fixam diretrizes para a revalidação simplificada de diplomas estrangeiros, definindo hipóteses e requisitos. São normas federais que orientam os Estados, preservando a autonomia das universidades na regulamentação do processo.

A tramitação simplificada foi detalhada pela Portaria MEC nº 22/2016 (arts. 19 e seguintes), que reproduz critérios da Resolução CNE/CES nº 3/2016. A escolha do modelo de tramitação cabe à instituição pública responsável, que deve publicar normas específicas.

No caso, a UEPA, pelo Edital nº 35/2022, optou pelo procedimento ordinário, com etapas avaliativas, sem previsão da forma simplificada (Id 28413609). A autonomia universitária, prevista no art. 207 da CF e reconhecida pela jurisprudência, legitima a definição de critérios próprios, inclusive a não adoção da tramitação simplificada quando não prevista em edital.

Sobre o tema:

STJ

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CURSO SUPERIOR. DIPLOMA OBTIDO NO EXTERIOR. REGISTRO EM UNIVERSIDADE BRASILEIRA. CONVENÇÃO REGIONAL SOBRE O RECONHECIMENTO DE ESTUDOS, TÍTULOS E DIPLOMAS DE ENSINO SUPERIOR NA AMÉRICA LATINA E CARIBE. VIGÊNCIA. AUSÊNCIA DE REVALIDAÇÃO AUTOMÁTICA. 1. "A Convenção Regional sobre o Reconhecimento de Estudos, Títulos e Diplomas de Ensino Superior na América Latina e no Caribe, incorporada ao ordenamento jurídico nacional por meio do Decreto n. 80.419/77, não foi, de forma alguma, revogada pelo Decreto n. 3.007, de 30 de março de 1999. Isso porque o aludido ato internacional foi recepcionado pelo Brasil com status de lei ordinária, sendo válido mencionar, acerca desse particular, a sua ratificação pelo Decreto Legislativo n. 66/77 e a sua promulgação através do Decreto n. 80.419/77. Dessa forma, não há se falar na revogação do Decreto que promulgou a Convenção da América Latina e do Caribe em foco, pois o Decreto n. 3.007/99, exarado pelo Sr. Presidente da República, não tem essa propriedade" ( REsp 1.126.189/PE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13/5/2010). 2. O Decreto n. 80.419/77 não contém determinação específica para revalidação automática dos diplomas emitidos em países abarcados pela referida convenção. 3. "
O art. 53, inciso V, da Lei n. 9.394/96 permite à universidade fixar normas específicas a fim de disciplinar o referido processo de revalidação de diplomas de graduação expedidos por estabelecimentos estrangeiros de ensino superior, não havendo qualquer ilegalidade na determinação do processo seletivo para a revalidação do diploma, porquanto decorre da necessidade de adequação dos procedimentos da instituição de ensino para o cumprimento da norma, uma vez que de outro modo não teria a universidade condições para verificar a capacidade técnica do profissional e sua formação, sem prejuízo da responsabilidade social que envolve o ato
" (REsp 1.349.445/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 14/5/2013). 4. Recurso especial a que se nega provimento. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ n. 8/2008.
(STJ - REsp: 1215550 PE 2010/0177654-7, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 23/09/2015, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 05/10/2015). (grifei).

TJ/PA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA.
REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA ESTRANGEIRO DE MEDICINA. TRAMITAÇÃO SIMPLIFICADA. IMPOSSIBILIDADE. EDITAL DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO DISPÔS QUE A REVALIDAÇÃO SE DARIA POR MEIO DE PROCESSO ORDINÁRIO. AUTONOMIA DAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS PREVISTA NO ART. 207 DA CF.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

(...)

V- No caso em análise, verifica-se que a UEPA, através do edital publicado, estabeleceu que o processo a ser adotado fosse o ordinário, pois, no item 3 (três) elencou as fases do processo, dentre as quais haveria a realização de provas teóricas objetivas e dissertativas e de habilidades clínicas, todas de caráter eliminatório e classificatório.

VI- Não bastasse isso, com a realização da inscrição pela parte autora, infere-se que esta concordou e aderiu com todos os termos do instrumento editalício, não havendo notícia nos autos de que a requerente impugnou as normas daquele documento.

VII- Desta forma, apesar de existir a possibilidade de realização de processo simplificado de revalidação de diploma estrangeiro expedido por instituições acreditadas no sistema ARCU-SUL, não houve qualquer ilegalidade por parte da UEPA na determinação de processo ordinário, porquanto o ato decorre da necessidade de adequação dos procedimentos da instituição de ensino para o cumprimento da normativa relativa à situação, eis que configura um modo de verificação da capacidade técnica do profissional e sua formação, sem prejuízo da responsabilidade social que envolve o processo.

VIII- Recurso conhecido e desprovido. Sentença de 1º grau mantida. Decisão unânime.
(TJPA – Apelação Cível – Nº 0872723-21.2022.8.14.0301 – Relator(a) Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/12/2023). (grifei).

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA DE MEDICINA. CURSO SUPERIOR REALIZADO NO ESTRANGEIRO. LEI Nº 9.394/1996. UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ – UEPA. TRAMITAÇÃO SIMPLIFICADA. INDEFERIMENTO. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0841787-13.2022.8.14.0301 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/09/2023). (grifei).

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão monocrática, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 05/02/2026